Tribunal: TJPA
Processo: 0008084-23.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008084-23.2019.8.14.0401

APELANTE: BRENDO HENRIQUE MARTINS DA SERRA

EMBARGANTE: NAYAN RENATO SOARES DE MOURA, JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0008084-23.2019.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
DE BELÉM/PA.

1º EMBARGANTE
:
JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA.

ADVOGADO PARTICULAR: PAULO HUGO FREITAS ROSO, OAB/PA 25.254.

2º EMBARGANTE:
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA.

ADVOGADO PARTICULAR: ISRAEL BARROSO COSTA, OAB/PA 18.714.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO Nº. 22138940 (DJE 30/09/2024).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO APONTADA PELOS EMBARGANTES.

2. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NO APELO, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

42ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interpostos por
JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
e
NAYAN RENATO SOARES DE MOURA
através de advogados particulares, objetivando reformar o acórdão de nº. 22138940 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas Defesas dos acusados, lhe negando provimento, porém de ofício alterou suas penas para
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime Fechado, além de 15 (quinze) dias-multa

e
12 (dozes) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime Fechado,

respectivamente.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 753/760, ID nº 21496324), a Defesa de JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA pugna pela reforma do Acórdão objurgado, alegando omissão e obscuridade do acórdão, face à anterior aplicação equivocada da dosimetria, bem como à ausência de materialidade. A contradição evidencia-se pelas nulidades absolutas que, não foram levadas em consideração, mas atestam a inocência do acusado, como a ausência das perícias imprescindíveis para elucidar os fatos.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 4763/4768, ID nº 22641662), a Defesa de NAYAN RENATO SOARES DE MOURA pugna pela reforma do Acórdão objurgado, alegando omissão e contradição:

A) Contradições quanto à autoria e materialidade do delito. B) Omissão quanto à prova pericial pendente. C) Fragilidade no reconhecimento e inconsistência das provas testemunhais. D) Falta de comprovação do vínculo associativo estável. E) Nulidade processual e cerceamento de defesa.

Nesta Superior Instância (fls. 4820/4853, ID nº 23363307), a Procuradoria de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos no artigo 619 do CPP.

Importante ressaltar que todos os acusados ingressaram com Recurso Especial, conforme Id nº 22729481, 22764128 e 23134498. Assim, processa a devida movimentação após julgamento destes Embargos de Declaração.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recursos de Embargos de declaração em Apelação Penal
interpostos por JONAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e NAYAN RENATO SOARES DE MOURA, objetivando reformar o acórdão de nº. 22138940.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, os embargantes, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradição e omissão a ser sanada, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Considerando o teor do acórdão de ID nº 22138940, verifica-se que não há nenhuma contradição ou omissão a ser sanada no referido
decisum,
tendo em vista que as alegações arguidas pelas defesas foram devidamente analisadas e rechaçadas por esse E. Tribunal de forma lógica, razão pela qual se mostra inadmissível a reanálise das alegações reiteradas por ocasião dos presentes embargos.

No caso dos autos, ressai evidente que as pretensões dos Embargantes não é outra, senão a reanálise da matéria, eis que, verdadeiramente, não se aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade. A argumentação, portanto, consiste em verdadeiro aditamento extemporâneo das razões da apelação a pretexto de prequestionar a matéria.

Logo, constata-se que foram esclarecidos todos os pontos levantados em sede de Apelação Penal, reanalisando o conjunto probatório e mantendo a condenação, em nada retificando o
decisum.

Assim, os embargantes utilizam argumentos que refletem, na verdade, inconformismo com o teor do Acórdão recorrido, pretendendo, de fato, modificar o conteúdo decisório, o que não se admite em razão dos estreitos limites da presente via.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer contradição, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses dos embargantes.

Assim, depreende-se que os embargantes estão utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável às suas teses e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Em suma, o que se tem é a insatisfação dos embargantes com os fundamentos do acórdão, que em sede de recurso de apelação, manteve a condenação imposta na sentença de primeiro grau, alterando somente as penas definitivas.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 17/12/2024